Tribunal: TJMT
Processo: 1008243-98.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008243-98.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DANIEL IGOR ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 711.024.801-18 (APELANTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO THAMIEL RODRIGUES DE AMORIM LEAO - CPF: 915.032.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIERSON LUIZ RIBEIRO CORREA - CPF: 037.616.511-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MILLER CRUZ VOLTARELLI - CPF: 343.018.188-71 (VÍTIMA), JOSE ANTONIO VOLTARELLI - CPF: 725.521.588-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAL E RECONHECIMENTO DE OBJETO FURTADO – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal em que a defesa alega insuficiência de provas (anemia probatória) para a condenação do apelante pelo crime de furto. A defesa postula a absolvição, sustentando a inexistência de provas consistentes quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas coligidas aos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de furto, conforme reconhecido em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva foi comprovada pela juntada de documentos como o Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, e Termo de Reconhecimento de Objeto.

4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos da vítima e do policial responsável pela prisão em flagrante, que corroboraram a narrativa de que o apelante foi encontrado próximo ao local do crime, com a
res furtiva
(notebook), além de uma lanterna, elemento que coincidia com os relatos da vítima.

5. As declarações do apelante, que negou a autoria, são isoladas e não corroboradas por nenhuma prova adicional. A ausência de testemunhas que confirmem sua versão enfraquece a defesa, conforme o art. 156 do CPP, que determina que a prova da alegação incumbe a quem a fizer.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida. Mantida a condenação, ante a suficiência do acervo probatório para a confirmação da materialidade e autoria do delito.

Tese de julgamento:

“1. A prova testemunhal de agentes policiais envolvidos na prisão em flagrante, aliada ao reconhecimento de objetos subtraídos pela vítima, é suficiente para embasar condenação por furto.

2. Alegações defensivas desacompanhadas de provas que as corroborem não afastam a validade das demais provas produzidas nos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1004140-70.2020.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Daniel Igor Andrade dos Santos,
contra sentença anexada sob ID. 197890712, em que foi condenado pela prática do crime de
Furto Majorado e Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo
(
art. 155, §§ 1º e 4°, inciso I, do Código Penal
), à pena de
2 ano e 4 meses
de
reclusão,
em regime
aberto,
e ao pagamento de
10

dias-multa.
Ao fim, a
pena privativa de liberdade
foi substituída por
prestação de serviços à comunidade.

Nas razões recursais, a Defesa pleiteia a absolvição, em razão da alegada
insuficiência de provas para sustentar a condenação
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID 204181660).

As
contrarrazões
do MP de 1.º grau são pelo
desprovimento
do apelo (ID 205700154);
igualmente
, em parecer, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
(ID 210707164), conforme se vê do sumário a seguir transcrito:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º e §4°, I, CP) – Sentença penal condenatória – Requerida absolvição em razão da insuficiência do acervo probatório – Interrogatório isolado e contraditório em relação ao acervo probatório – Res furtiva apreendida próximo ao local de abordagem – Vítima reconheceu o objeto furtado – Depoimentos harmônicos entre si e convalidados integralmente em juízo – Provas e elementos de informação que respaldam a acusação – Acervo probatório robusto e suficiente – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 06.05.2023 por volta das 03h00min, durante o repouso noturno, no interior da residência localizada no Bairro Jardim Itália, Cuiabá/MT,
Daniel Igor Andrade dos Santos,
subtraiu mediante rompimento de obstáculo, um notebook da marca Dell, cor preta, pertencente à vítima
Miller Cruz Valtarelli.

Diante desses fatos, ele foi denunciado e, a
o final da instrução processual, o Juízo
a quo
oficiante julgou a pretensão punitiva
procedente
, para condená-lo como autora do delito previsto no
art. 155, §§ 1º e 4°, inciso I, do Código Penal
, à pena de
2
anos e 4 meses de reclusão,
em regime
aberto,
e ao pagamento de
10

dias-multa.

Da sentença a Defesa apresentou recurso, almejando a absolvição, sendo, assim, passo a análise de sua irresignação.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa postula a absolvição, argumentado, para tanto, a anemia probatória, porém, verifico que a condenação exarada nos autos se encontra em consonância com o acervo probatório produzido nos autos, não havendo dúvidas quanto a materialidade e autoria do crime por parte do apelante.

A materialidade – existência do crime – é inconteste ante a juntada do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 197888813); Boletim de Ocorrência (ID. 197888814); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 197888817); Termo de Reconhecimento de Objeto (ID. 197888821).

A autoria delitiva restou comprovada pelas provas produzidas nos autos, especialmente pelos depoimentos da vítima e da testemunha ouvidos em ambas as fases processuais. Senão vejamos:

A vítima,
Miller Cruz Valtarelli
, esclareceu em juízo que, durante a madrugada, quando todos em sua casa já estavam dormindo, sua esposa visualizou feixes de luz, o que a levou a acordá-lo. Nesse momento, o depoente ligou para o 190. Afirmou que conseguiu
ver o vulto de uma pessoa correndo e que apenas saiu de sua residência após a chegada das viaturas policiais
. Informou ainda que o
portão de sua casa estava fora do trilho e que percebeu que o seu carro estava com a porta aberta, notando a ausência de seu notebook
. Relatou que os policiais lhe apresentaram o
computador apreendido com o indivíduo
, o qual
reconheceu como sendo de sua propriedade
. Esclareceu que não teve contato direto com o rapaz preso pelos agentes.

A testemunha
Thiago Thamiel
, policial responsável pela prisão em flagrante, esclareceu em juízo que, durante rondas, deparou-se com o apelante em atitude suspeita, realizando a abordagem. Em revista, foram encontrados com ele um
celular e uma lanterna
. Relatou que, próximo ao local da abordagem (cerca de dois metros), foi
localizado um notebook
em uma grade de uma residência. Confirmou, em juízo, que o apelante, após a localização da
res furtivae
,
confessou ter subtraído o bem de uma residência nas proximidades.

O apelante negou a autoria delitiva, alegando que estava no Posto Itália com amigos, quando foi abordado pela guarnição da polícia militar, sendo levado para uma residência e, posteriormente, acusado de cometer o crime em questão.

Entretanto, as declarações do apelante não encontram respaldo nas demais provas dos autos, mostrando-se isoladas. Isso porque, conforme preceitua o art. 156 do CPP:
"A prova da alegação incumbirá a quem a fizer".
No caso em tela, o apelante afirmou que estava na companhia de amigos no momento do crime e quando foi abordado pelos policiais militares, no entanto,
não arrolou nenhuma testemunha que pudesse corroborar sua versão, limitando-se a alegações infundadas
.

Por outro lado, o depoimento da testemunha policial foi unânime em ambas as fases da persecução penal, ao afirmar que o apelante foi abordado sozinho e que, próximo ao local da abordagem,
foi encontrada a
res furtiva
, além de uma lanterna, o que corrobora com a versão da vítima de que o indivíduo que invadiu sua residência lançava feixes de luz para o interior da casa.

Ademais, a vítima
reconheceu o objeto encontrado com o apelante como sendo o furtado de sua residência
, fortalecendo ainda mais o conjunto probatório e evidenciando a autoria delitiva por parte do apelante.

Portanto, diante do acervo probatório formado, não restam dúvidas quanto à materialidade e à autoria delitiva, devendo a sentença condenatória ser mantida intacta.

Senão vejamos:

APELAÇÃO

CRIMINAL
– CRIME DE
FURTO
– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPERTINÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE PROVADAS NOS AUTOS –
DEPOIMENTOS
CONSTANTES AO FEITO, COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - PLEITO DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de
furto
estão devidamente comprovadas nos autos por meio do
depoimento
firme e coerente do
policial
que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos. A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções
Criminais
. (N.U 1004140-70.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

Em tempo, registro que a prova consistente no
testemunho de agentes policiais
diretamente envolvidos na prisão em flagrante do apelante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório não havendo nos autos, qualquer informação no sentido de que o agente policial tinha motivos para incriminar falsamente o apelante.

Consigna-se o Enunciado Orientativo n.º 8, segundo o qual
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Forte nessas razões, mantenho a condenação do apelante, conforme sentença exarada nos autos.

2.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto e em
consonância
com

o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por
Daniel Igor Andrade dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024